Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-39.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002931-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVANTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (AGRAVADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002931-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA

AGRAVADO: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente considerando a documentação apresentada e a interpretação dos dispositivos legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita deve ser fundamentado por provas robustas da hipossuficiência financeira da parte, conforme exige o artigo 98 do CPC e o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras.

4. No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante, como declaração contábil e certidões de débitos trabalhistas, não comprovam de forma inequívoca a condição de insuficiência de recursos da pessoa jurídica, pois carecem de complementação com documentos oficiais, como a declaração de imposto de renda e certidões fiscais que atestem a ausência de movimentação financeira.

5. A juntada de documentos novos (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e a Escrituração Fiscal Digital) em sede de agravo interno, sem prévia análise pelo Juízo de Primeiro Grau, configura supressão de instância, não sendo possível sua consideração no presente julgamento.

6. Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração de inatividade ou débitos pendentes. 2. A juntada de documentos novos em sede de agravo interno configura supressão de instância. 3. O pedido de parcelamento das custas processuais, formulado após o indeferimento da justiça gratuita, é sujeito à preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 98; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna LTDA contra decisão monocrática proferida no ID. 240705677, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de cobrança.

A agravante sustentou que a decisão, além de desconsiderar documentos que comprovam sua hipossuficiência, violou o princípio da colegialidade ao decidir a matéria monocraticamente, o que demandaria análise pelo órgão colegiado.

A agravante afirmou que se encontra inativa financeiramente desde julho de 2021, apresentando como provas uma declaração de inexistência de faturamento, emitida pelo Ministério da Fazenda, e a Escrituração Fiscal Digital, que atestam a ausência de qualquer movimentação financeira.

Argumenta, ainda, que sua condição de inatividade decorre do impedimento de contratação com a administração pública em razão de ações judiciais relacionadas à chamada "Operação Sangria".

A agravante defendeu que o indeferimento do benefício desconsiderou o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil, que assegura o direito à gratuidade da justiça para pessoas jurídicas que demonstrarem incapacidade de arcar com os encargos processuais. Alegou que a decisão se baseou na suposta ausência de documentos comprobatórios, mas que tais provas foram devidamente anexadas aos autos, incluindo certidões de débitos trabalhistas e execuções fiscais.

Além disso, a empresa destacou que os custos processuais estimados em R$ 120.206,66 são incompatíveis com sua situação financeira e que tal ônus inviabilizaria seu acesso à justiça. Apontou, também, que sua situação se amolda à Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o direito à justiça gratuita para pessoas jurídicas comprovadamente hipossuficientes. Citou jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reafirmando a possibilidade de concessão do benefício em situações análogas.

Subsidiariamente, a agravante pleiteou o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6º, do CPC, caso o benefício da justiça gratuita não fosse integralmente deferido. Salientou que o parcelamento em seis vezes garantiria o cumprimento do princípio do amplo acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao mesmo tempo que respeitaria sua situação financeira precária.

Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para que lhe fosse concedido o benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais, destacando a necessidade de julgamento pelo colegiado para assegurar a observância dos princípios constitucionais e processuais pertinentes.

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002931-39.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA

AGRAVADO: EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna LTDA contra decisão monocrática proferida no ID. 240705677, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pela ora agravante, a fim de manter a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na ação de cobrança.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Impende ressaltar que coaduno com o entendimento de que o art. 98 do CPC merece uma interpretação extensiva e consensual conjuntamente com o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, pois, mesmo que a Lei infraconstitucional preveja a concessão dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de hipossuficiência econômica, a Constituição Federal de 1988, expressamente, condiciona o seu deferimento à comprovação da necessidade em obtê-los. Veja-se:

Art. 5º, inciso LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Destarte, os dispositivos devem ser interpretados de maneira conjunta, porém, considerando a hierarquia suprema da Constituição Federal.

Assim, temos como resultado desta interpretação conjunta, que a assistência judiciária é devida a todos (garantia constitucional elencada pelo art. 5º da CF), desde que comprovada a condição de necessitado.

De outro lado, é indiscutível que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica, entendimento há muito pacificado com a edição da Súmula nº 481 do STJ, e, agora, decorrente de expressa previsão legal (CPC, art. 98), sendo que, assim como se exige da pessoa natural, basta a pessoa jurídica comprovar a existência de situação de carência econômica que a impeça absolutamente de custear as despesas processuais para fazer jus à benesse.

No caso, para comprovar o direito ao benefício postulado, a agravante acostou aos autos originários os seguintes documentos:

a) Matérias jornalísticas sobre a Operação Sangria;

b) A Declaração expedida pela contadora afirma que a agravante permaneceu inativa e sem faturamento de julho/2021 até a data em que assinou o documento (31-7-2023).

c) Certidão trabalhista positiva do TRT 23ª Região em nome da agravante;

d) Cópia parcial do pedido de Recuperação Extrajudicial.

Pois bem.

Consoante consignado na decisão liminar de id. 202893688, após revisar os dados informativos disponíveis nos autos, não localizei elementos que convençam de que a Agravante esteja enfrentando situação de crise econômica ao ponto de justificar a concessão integral da assistência judiciária gratuita, notadamente porque não há prova segura da situação de iliquidez da empresa recorrente,
mormente pelo fato de que não juntou documento expedido por órgão oficial atestando a inatividade da empresa, tampouco a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

Ademais, as certidões de débitos trabalhistas, por si só, não se prestam a demonstrar a insuficiência de recursos econômicos da parte autora. Tais certidões indicam, essencialmente, a existência de obrigações financeiras pendentes, mas não comprovam a ausência de condições para arcar com as custas do processo, uma vez que podem decorrer de diversas circunstâncias, não necessariamente relacionadas à hipossuficiência.

A concessão da Justiça Gratuita exige prova inequívoca de que a parte não possui recursos suficientes para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil. As certidões apresentadas não atendem a esse critério de forma suficiente, sendo necessário documento que demonstre de maneira mais clara a real condição econômica da parte.

Por fim, no tocante ao pedido de pagamento no final do processo, verifica-se que não foi submetido ao crivo do juízo de primeiro grau. Logo, eventual análise importaria em supressão de instância.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam as condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se indeferir os benefícios da justiça gratuita.

O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. (N.U 1014236-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

(N.U 1011626-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna LTDA. [...].

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Quanto ao mérito, a análise do recurso interposto pela agravante Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda deve ser conduzida à luz dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à matéria da justiça gratuita.

Conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Tal comando normativo exige, portanto, a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica como condição indispensável à concessão do benefício.

O artigo 98 do Código de Processo Civil adota interpretação harmônica com a Constituição Federal, ampliando a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovem não possuir condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua atividade econômica. Este entendimento é corroborado pela Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a concessão do benefício à pessoa jurídica mediante prova de carência econômica.

No caso concreto, a agravante apresentou diversos documentos com o objetivo de demonstrar sua hipossuficiência, incluindo matérias jornalísticas relacionadas à Operação Sangria, uma declaração assinada por contadora afirmando a ausência de faturamento desde julho de 2021, certidões positivas de débitos trabalhistas e uma cópia parcial do pedido de recuperação extrajudicial. Apesar disso, após análise detida dos elementos constantes nos autos, conclui-se que não foi apresentada prova suficiente para justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

Isso porque, os documentos mencionados, por si só, não possuem valor probatório suficiente para atestar a inatividade econômica da empresa, pois carece de complementação por documentos oficiais, como a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou certidões emitidas por órgãos fiscais que confirmem a ausência de movimentação financeira. A ausência desses documentos compromete a comprovação da situação de iliquidez alegada pela agravante.

Além disso, as certidões de débitos trabalhistas apresentadas indicam a existência de obrigações financeiras pendentes, mas não constituem prova de hipossuficiência econômica, uma vez que não demonstram que a empresa está impossibilitada de arcar com os custos do processo judicial. Essas pendências financeiras podem decorrer de circunstâncias alheias à condição de insuficiência de recursos, não se prestando, portanto, a comprovar o direito à gratuidade da justiça.

Ademais, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e a Escrituração Fiscal Digital foram juntadas aos autos somente com o recurso de agravo interno, não tendo sido submetidas à apreciação do magistrado de primeiro grau. Essa conduta inviabiliza sua análise neste momento processual, pois configura nítida supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente em respeito aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, devendo, portanto, serem desconsideradas para o julgamento deste recurso.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO BACEN–SCR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

2. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1027174-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024) [Destaquei]

Por fim, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 - É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1021401-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4. Da mesma forma, deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(N.U 1039429-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 27/09/2021). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - ART. 99, § 2º, DO CPC - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
PEDIDO DE PARCELAMENTO FORMULADO APÓS O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - PRECLUSÃO.

1. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, para lograr o benefício da gratuidade judiciária, a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, de modo que a análise do pedido precede de investigação sobre a real condição econômico-financeira do requerente, com a inequívoca demonstração da alegada hipossuficiência.

2. O parcelamento das custas processuais só é de ser deferido se comprovada, pela parte, a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, e desde que requerido em tempo hábil, antes de determinado o preparo. Depois disso, opera-se a preclusão.

2. Agravo Interno desprovido.

(N.U 1001512-21.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023). [Destaquei].

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

(N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020). [Destaquei].

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do presente recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024